Tribunal: TJSP
Processo: 1005829-70.2022.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação indenizatória – Sentença de parcial procedência – Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, rejeitada – Cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) – Contrato não apresentado – Empréstimo não negado pela autora – Pedido declaratório que subsiste - Repetição de indébito em dobro, com base no art. 940 do CC

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação indenizatória – Sentença de parcial procedência – Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, rejeitada – Cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) – Contrato não apresentado – Empréstimo não negado pela autora – Pedido declaratório que subsiste - Repetição de indébito em dobro, com base no art. 940 do CC e art. 42 do CDC, que nas circunstâncias resulta incabível por ausência nos elementos objetivos de dolo ou má-fé, na medida em que a relação jurídico-contratual entre as partes é incontroversa – Repetição que se dará na forma simples - Dano moral, nas circunstâncias, não caracterizado – Autora que se insurgiu após mais de 05 anos de execução contratual e se beneficiou do valor emprestado – Indenização desconstituída – Decaimento recíproco – Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.